Tribunal: CARF
Processo: 10768.722875/2023-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.722875/2023-42
ACÓRDÃO
2101-003.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JURANDI VICENTE ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2020
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBRIGATORIEDADE DE
MÉDICO OFICIAL. DATA INICIAL. SÚMULA CARF N.o 63.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria,
reforma ou pensão), o contribuinte portador de moléstia grave, na forma
definida em lei, deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico
oficial com os requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. O
laudo médico oficial pode atestar a data inicial da doença grave e o
benefício será considerado a partir do momento indicado pelo serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos
Municípios. Caso o laudo seja omisso com relação a data de início da
moléstia grave, presume-se que a enfermidade só pôde ser atestada na
data do correspondente exame médico oficial e somente a partir desta
constatação faz jus o contribuinte a benesse legal, não sendo admitido
documento expedido por serviço médico particular. Súmula CARF n.o 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722875/2023-42
2
Sala de Sessões, em 10 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JURANDI VICENTE ROSA contra
decisão da 1a Turma da DRJ03 que julgou improcedente sua impugnação, mantendo o lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício 2021 (ano-calendário 2020), no valor de
R$ 6.183,96.
O lançamento decorreu de três infrações: (i) omissão de rendimentos excedentes à
parcela de isenção para declarantes com 65 anos ou mais; (ii) rendimentos indevidamente
considerados isentos por moléstia profissional; e (iii) compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre rendimentos considerados isentos por moléstia profissional.
Em sua defesa, o Recorrente alega, preliminarmente, nulidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa, argumentando que a autoridade fiscal deveria ter concedido
prazo adicional para apresentação de laudo médico oficial.
No mérito, sustenta que faz jus à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no
7.713/1988, tendo apresentado laudo médico emitido pela Prefeitura de Lauro de Freitas/BA que
atesta sua condição de portador de moléstia profissional grave (hérnia discal lombar com
compressão medular e paresia).
O Recorrente argumenta que, devido à sua idade avançada (78 anos) e problemas
de mobilidade, não conseguiu comparecer em tempo hábil às repartições médicas oficiais para
obter os laudos periciais solicitados. Invoca a jurisprudência do STJ (Súmula 598) que dispensa a
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722875/2023-42
3
apresentação de laudo médico oficial quando a doença grave estiver suficientemente
demonstrada por outros meios de prova.
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar: cerceamento de defesa
O Recorrente alega cerceamento do direito de defesa, argumentando que a
autoridade fiscal deveria ter concedido prazo adicional durante o procedimento fiscalizatório para
apresentação de laudo médico oficial.
A alegação, contudo, não merece prosperar. Primeiramente, cabe esclarecer que,
conforme o art. 59 do Decreto no 70.235/1972, o cerceamento do direito de defesa só pode ser
reconhecido em relação a despachos e decisões, ou seja, em fase posterior à lavratura do auto de
infração ou notificação de lançamento.
Durante a fase de fiscalização, a autoridade fiscal seguiu rigorosamente os
procedimentos estabelecidos na IN SRF no 579/2005. O art. 3o desta Instrução Normativa
estabelece que "o sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a infração estiver
claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao lançamento."
No caso em análise, não havia obrigatoriedade de concessão de prazo adicional pela
autoridade fiscal, uma vez que a ausência do laudo pericial oficial já estava claramente
demonstrada. A atividade fiscalizatória é vinculada e deve observar estritamente os limites legais,
não cabendo à autoridade fiscal flexibilizar requisitos expressamente previstos na legislação.
Ademais, o Recorrente teve plena ciência do auto de infração, apresentou
tempestivamente sua impugnação e produziu as provas que julgou necessárias à sua defesa,
tendo sido observados todos os princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do
processo administrativo fiscal.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722875/2023-42
4
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento ou em cerceamento do
direito de defesa, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

3. Mérito
A controvérsia central reside na comprovação dos requisitos para a isenção prevista
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
Conforme a Súmula CARF no 63, são necessários dois requisitos cumulativos para o
gozo da isenção: (i) os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão; e (ii) a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No caso concreto, embora o primeiro requisito esteja atendido, pois o Recorrente
percebe proventos de aposentadoria, o mesmo não ocorre com o segundo requisito.
O documento médico apresentado, ainda que emitido por médica do serviço
público municipal de Lauro de Freitas/BA, não constitui laudo pericial oficial nos termos exigidos
pelo art. 30 da Lei no 9.250/95 e pela Súmula CARF no 63.
Súmula CARF no 63
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Nota-se ainda que documento médico apresentado não informa “especificamente a
moléstia grave a qual o contribuinte seria acometido”, conforme consignado no acórdão
recorrido. Assim, o recorrente, além de não apresentar laudo pericial oficial, não comprovou ser
portador de moléstia grave prevista no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988.
Por fim, ainda que as questões anteriores pudessem ser superadas, cumpre
esclarecer que a Súmula no 598/STJ é de aplicação exclusiva do Poder Judiciário:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento
judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda
suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
Dessa forma, sem razão o recorrente.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.072 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.722875/2023-42
5

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 124
DF CARF MF
Original